Tribunal: STF
Processo: HC 256828
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.004.685/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    Inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, para decretar a custódia do paciente.



    Em resumo, colhe-se do voto condutor: 



    [...] 



    Apurou-se que, no ano de 2020, em data e local não precisados, os acusados integraram pessoalmente, a organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital PCC. Dentro da estrutura e da hierarquia da mencionada organização criminosa, Adriano exerce a função denominada de Regional do PCC. Assim, Adriano é responsável pela comercialização de pontos de venda de drogas situados nesta comarca de São José dos Campos. As investigações conseguiram a análise de dados e de gravações de áudios onde Adriano faz uma conferência com diversos traficantes acertando a negociação de compra de diversas biqueiras no município de São José dos Campos, passando a ser o proprietário de grande quantidade de pontos de venda de drogas.



    Tal conferência tinha a finalidade de garantir o conhecimento dos demais integrantes da organização criminosa sobre o real (com atualização da titularidade) proprietário dos pontos de venda de drogas, estabelecendo uma espécie de cadeia registral de seu domínio, com a aquiescência do anterior proprietário para o novo proprietário, procedendo perante os demais a transferência de tais biqueiras, bem como se negociou quais tipos de drogas que ali seriam comercializados. 



    Nesse momento, ficou claro que Adriano é Regional do PCC, ou seja, líder de uma célula da organização criminosa responsável por grande parte dos negócios ilícitos da facção. Ele é o Regional do PCC de São Paulo. Nestes áudios foi possível a identificação dos traficantes integrantes da facção criminosa autointitulada PCC, eles que participavam da conferência e avalizaram a venda das biqueiras pertencentes a Tiago, para o traficante Adriano. As investigações demonstraram que uma única biqueira na cidade de São José dos Campos tem o valor médio de R$600.000,00 e Adriano adquiriu várias biqueiras. Adriano tem por sócio direto Michael, traficante de São José dos Campos, que adquiriu várias biqueiras no bairro Galo Branco neste Município.



    Em áudio obtido, a Polícia Civil apurou a negociação, que envolveu valores de drogas, dívidas, tipos de drogas que seriam comercializadas, imóveis e veículos. 



    [...] 



    Evidencia-se, pois, que Adriano integra e constitui uma organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas como uma de suas principais funções, domínio de territórios com divisão de áreas de atuação e grande movimentação financeira, fatores estes que demonstram, sem sombra de dúvidas, o alto grau de periculosidade dos agentes criminosos. 



    [...]



    Diante desse cenário, aliadas às circunstâncias já apuradas nos autos da ação penal em apreço, resta evidente que a manutenção da liberdade dos recorridos representa ameaça à ordem pública.



    Não bastando, Adriano que age em conluio com Tiago, avisou outros membros, como confirmado em escutas, que a Polícia se encontrava em investigação, indicando a estes que suas atividades poderiam estar sendo monitoradas e que outros membros da organização já estavam se evadindo de São José dos Campos, para evitar qualquer limitação de suas liberdades, condutas que certamente, causam embaraços à instrução criminal. Tiago encontrava-se preso, pela prática de outro crime, fugiu da prisão e encontra-se em local ignorado. Adriano, se envolveu na prática de grave delito, como já apontado e encontra-se recluso em Penitenciária de Segurança máxima, no Estado do Rio Grande do Sul. Demais disso, permaneceu homiziado, por longo período, dificultando instrução criminal outra, o que indica que seu comportamento está longe de colaboração com o deslinde processual e com a aplicação da lei penal. Nesse ínterim, foi encontrado utilizando-se de documento falso, crime pelo qual está sendo processado. 



    No mais, a prova da materialidade e os indícios de autoria são robustos, demonstrados pelos elementos já colhidos pela Autoridade Policial relatório de investigação, quebra de sigilo telefônico e demais elementos acostados aos autos de origem, e somadas às demais circunstâncias já destacadas, tal como a reincidência de Tiago e a reiteração delitiva, por parte de Adriano, são suficientes para justificar a medida extrema para a garantia da ordem pública.



    De igual forma, presente o periculum libertatis, tendo em vista que os recorridos estão sendo processados pela prática de crime de associação criminosa e associação ao tráfico, sendo apontados como lideranças de organização criminosa responsável pelo tráfico do município de São José dos Campos. 



    [...] 



    Ademais, Adriano, como já salientado, encontra-se, atualmente, preso, por participação de ataques a carros-fortes em outro Estado da Federação, crime ligado à organização criminosa, em que é apontado como um dos líderes, o que concretizou o risco de reiteração criminosa. Os fatos tratados nos presentes autos são graves e exigem maior cautela na apreciação da decretação da custódia cautelar, mostrando-se, no caso, recomendável sua imposição, amparada pela garantia da ordem pública, de maneira a evitar que eles persistam na prática de atos que continuem pondo em risco a paz social, bem como, para resguardar a garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 



    De acordo com entendimento da C. Superior Tribunal de Justiça, a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).



    [...]



    Como apontado pelo zeloso Procurador de Justiça “argumentar que a ordem pública não está ferida com indícios de estruturação de organização de tráfico de drogas pautada em escuta telefônica comprovada com perícia de voz e ratificando envolvimento criminoso desta estirpe parece fugir da razoabilidade”. Assim, recomendável a imposição da prisão cautelar dos recorridos.



    [...]



    Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para decretar a prisão preventiva de Adriano Pereira de Souza e Tiago Henrique Alves.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “não se discute, na origem, mero juízo provisório acerca do cabimento da prisão preventiva. O que se denuncia é a própria ilegalidade estrutural da medida, porquanto fundada integralmente em elementos probatórios sigilosos, jamais disponibilizados à Defesa — evidente ofensa à Súmula Vinculante nº 14 do STF —, além de absolutamente divorciada do postulado da contemporaneidade, positivado no art. 312, §2º, do Código de Processo Penal”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente